Tribunal: STF
Processo: RE 1422196
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    O agravado, Município de Paranaguá, por meio da Petição/STF nº 105.278/2023, protocolada em 20/9/23, informou que as partes entabularam acordo acerca da questão controvertida na presente feito.



    O autor, ora agravante, após intimação para se manifestar sobre o que alegado pelo agravado, por meio da Petição/STF nº 111.972/2023, protocolada em 5/10/23, informou e requereu o que se segue:



    “Efetivamente o Agravante postulou junto à Câmara de Conciliação e Mediação Municipal proposta de uniformização, visto a procedência da ação ajuizada pela Associação dos Procuradores da Administração Direta do Município de Paranaguá, da qual é membro, e se trata do mesmo objeto da presente demanda. 



    Em análise, embora esta ação tenha sido julgada improcedente, restou o entendimento de que a decisão proferida nos autos nº 0002318- 72.2019.8.16.0129 deveria ser estendida ao Agravante em razão da isonomia entre os demais procuradores municipais.



    Realizada reunião da referida Câmara, os membros votaram, por unanimidade, em favor do postulado em todos os seus termos, tal como formulado na petição de ingresso submetido à Câmara de Conciliação e Mediação Municipal. 



    Desta feita, efetuado a transação entre as partes tal como formulado na petição de ingresso submetido à Câmara de Conciliação e Mediação Municipal, consoante documentação que ora se ensambla na íntegra, fica sem objeto o agravo regimental interposto, razão pela qual requer a desistência do agravo interposto e a homologação da transação efetuada entre as partes” (grifei).



    O pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância a Quo, considerando, inclusive, a ratificação de homologação formalizada nas referidas petições, haja vista que esta Corte possui entendimento no sentido de que cabe à instância de origem a apreciação de pedidos de homologação de acordo (ARE nº 882.774, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/12/16; e ARE nº 757671, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/4/17). 



    Diante o exposto, determino a devolução dos autos à instância de origem para exame do mencionado pacto e, em caso de homologação do acordo pelo Juízo, fica desde logo homologada a desistência do agravo regimental interposto no STF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente